Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante a incontrovérsia da compra e venda e do pagamento do preço do imóvel, determina ao alienante a outorga da escritura definitiva.
II. A fórmula do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para impedir que sirvam de instrumento de percepção patrimonial injustificada.
III. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimo.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso parcialmente provido.